Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713597-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: APARECIDA MARTINS DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSELHO DE SAÚDE – CONSU. INOBSERVÂNCIA. MIGRAÇÃO PLANO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência” - artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde – CONSU. 2. Ao beneficiário de contrato de seguro saúde coletivo que foi excluído da condição de dependente do beneficiário titular e ficou sem amparo da assistência à saúde em meio a tratamento contínuo de doença grave, deve ser garantido o direito de migrar para contrato na modalidade individual/familiar, sem nova contagem de carência, conforme o previsto no art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar. 3. O artigo 3o da Resolução no 19/1999 do CONSU que restringe a obrigatoriedade de fornecimento tão somente às operadoras que comercializam plano de saúde na modalidade individual ou familiar não tem como se manter frente às disposições do Código de Defesa do Consumidor que vedam a estipulação que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC). 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 478 do Código Civil, sob o argumento de não está obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual. Cita ementas de julgados do STJ, em defesa de sua tese. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 478 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em atenção ao ID 24519452-Pág. 15, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003